Tribunal: TJES
Processo: 0005391-31.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005391-31.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LELIO PEREIRA DE CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005391-31.2019.8.08.0014

APELANTE:
LELIO PEREIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LELIO PEREIRA DE CARVALHO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina (id. 4351478, pp. 295/303), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 24-A, da Lei 11.340/2006, e 147, na forma dos arts. 70 e 71, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, pp. 363/375, a Defesa técnica argumenta que a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena é desproporcional em relação à pena aplicada. Aduz, nesse contexto, que a reincidência não pode inviabilizar a aplicação do regime aberto. Requer, assim, a reforma da sentença para fixação do regime inicial aberto, bem como fixação de honorários ao advogado.

No que se refere aos fatos, emerge da Denúncia que, no dia 03 de junho de 2019, por volta de 19h20min, na Rua José Bergami, localidade de Nova Brasília, Governador Lindemberg, o réu, por motivação de gênero, descumpriu decisão judicial por meio da qual foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira e ora vítima, Lindinalva Aparecida Costa. Além disso, entre os meses de maio e junho de 2019, de forma reiterada, ameaçou-a de causar mal injusto e grave.

Consta dos autos que, em 24 de abril de 2019, foi deferida medida protetiva de urgência em favor da vítima nos autos do expediente nº 0003234-85.2019.8.08.0014, tendo o réu sido devidamente intimado para ciência em 26 de abril daquele ano.

No entanto, em 03 de junho, descumpriu a ordem judicial imposta e adentrou na residência da vítima, sem o seu consentimento, e passou a ameaçá-la de morte, dizendo que “se você arrumar outro homem eu a matarei”. Na mesma ocasião, também impôs à ex-companheira que retomasse o relacionamento. Nada obstante, a vítima conseguiu mandar uma mensagem para a sua madrasta pedindo socorro, o que motivou o acionamento da Polícia, mas o réu conseguiu fugir antes da chegada dos agentes policiais.

Após esses fatos, o réu passou a enviar fotos de armas, munições e do personagem “coringa”, como forma de ameaçar Lindinalva. Por sua vez, entre maio e junho de 2019, passou a ameaçá-la de forma reiterada através do aplicativo Whatsapp e por SMS.

Devidamente processado e encerrada a instrução criminal, o réu foi condenado pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
da tese lançada pela defesa.

A alegação da defesa técnica não se direciona à justiça da condenação, mas sim a respeito do erro/injustiça na aplicação da pena.

Nesse contexto, argumenta que, considerando o quantitativo de pena, deveria ter sido aplicado o regime inicial aberto.

Ao seu turno, de acordo com a sentença condenatória, fixou-se o regime semiaberto com base na seguinte fundamentação:

Considerando o disposto no art. 33, §2º e 3º,
sobretudo diante da reincidência
(vida guia do SEUU que indica condenação anterior com trânsito em julgado em 03/04/17), fixo como regime inicial de cumprimento de pena a SEMIABERTO.

As balizas para determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

Nesse diapasão, é digno de nota ressaltar que, apesar de a pena do réu ser relativamente baixa, este ostenta condenação pregressa, sendo reincidente, de modo que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, o qual permite o regime aberto apenas aos agentes primários.

Desse modo, a fixação do regime inicial para cumprimento da reprimenda corpórea poderá ser realizado em regime mais gravoso, mesmo para penas iguais ou inferiores a quatro anos, tendo em consideração a reincidência.

Ademais, não há que se falar em
bis in idem
na valoração da reincidência em dois momentos distintos (na segunda fase e na fixação do regime de execução de pena) na medida em que, por expressa previsão legal, o referido instituto deve ser considerado na aplicação da pena e também para fins de estabelecimento do regime prisional ao condenado.

A pretensão, portanto, não comporta acolhimento.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Douglas Garcia dos Santos
(OAB/ES:
30.265
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de
Apelação único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)

ao referido causídico
,
atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005391-31.2019.8.08.0014

APELANTE: LELIO PEREIRA DE CARVALHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO DA DEFESA.

ARTIGOS
147,
DO CÓDIGO PENAL, E 24-A, DA LEI 11.340/2006
, NA FORMA DOS ARTIGOS 70 E 71, DO CÓDIGO PENAL
. MÉRITO.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. As balizas para determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

2. Apesar de a pena do réu ser relativamente baixa, este ostenta condenação pregressa, sendo reincidente, de modo que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, o qual permite o regime aberto apenas aos agentes primários.

3.
Recurso
conhecido e, no mérito,
improvido. Fixados honorários ao advogado dativo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.